Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700943-86.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAIRONE SILVA LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a juntada de ofícios da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (IDs 55111547-55111549) noticiando o agendamento do início do tratamento psicossocial do recorrente para o dia 12/01/2024, em cumprimento às decisões do Juízo a quo de IDs 52147673 e 52147702, dê-se ciência à Procuradoria de Justiça e à Defesa, a fim de que requeiram o que entender de direito. Ademais, prossiga-se cumprindo o despacho de ID 54821436, reiterando a intimação da ofendida Antônia Martins da Silva, a respeito da manutenção da condenação e da redução da pena do recorrente (IDs 54707096 e 54452120), nos termos da Portaria-Conjunta 78/2016-TJDFT. Após, encaminhem-se os presentes autos à Presidência desta Corte para efetuar o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pelo recorrente (ID 54711240), referente ao Acórdão no 1794864, proferido por essa Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 54452120), nos termos dos artigos 279 e 280 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[1]. [1] Art. 279 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas.” Art. 280 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Recebida a petição do recurso, a secretaria intimará o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos para admissão ou não do recurso, em decisão fundamentada.” Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator